Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-90.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800138-90.2024.8.14.0077

APELANTE: ELVES LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 155, §4º, INC. II, DO CPB. RECURSO DA

DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. PROCEDÊNCIA. HABILIDADE ESPECIAL NÃO DEMONSTRADA. VÍTIMA QUE TEVE COMPLETA PERCEPÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Elves Lopes dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do CPB, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela subtração de caixa contendo passaporte e cordões pertencentes à vítima Brendo Vilhena da Silva, praticada no interior de embarcação. A defesa requer a exclusão da qualificadora da destreza, com a desclassificação para o crime de furto simples e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente caracteriza a qualificadora da destreza prevista no art. 155, §4º, inciso II, do CPB; (ii) estabelecer se o afastamento da qualificadora impõe a adequação típica para o crime de furto simples e a consequente redosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio,
destaca-se que a qualificadora da destreza exige habilidade extraordinária e especial capacidade de dissimulação do agente para realizar a subtração sem despertar a percepção da vítima.

4. Ademais, a percepção da vítima acerca da ação criminosa descaracteriza a destreza, pois a qualificadora pressupõe execução imperceptível da subtração.

5. Nessa perspectiva, a prova oral demonstra que a vítima despertou durante a ação, visualizou o acusado mexendo em sua mochila, questionou sua conduta e imediatamente constatou a subtração dos objetos.

6. Destaca-se, ainda, que a atuação do Recorrente não revela habilidade especial ou técnica excepcional apta a ocultar a investida criminosa, configurando apenas subtração simples sem o elemento qualificante previsto no art. 155, §4º, II, do CPB.

7. Por fim, o afastamento da qualificadora impõe a adequação típica para o crime de furto simples, com redimensionamento da pena segundo os critérios do art. 59 do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A qualificadora da destreza exige habilidade excepcional e atuação dissimulada apta a impedir a percepção da vítima acerca da subtração. 2. A percepção imediata da vítima sobre a prática delitiva afasta a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CPB. 3. A ausência de demonstração concreta de habilidade especial do agente impõe a desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples.”

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 155,
caput
, e art. 155, §4º, II; CPB, art. 33, §2º, “c”, e §3º; CPB, art. 44, III; CPB, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799521/SC, 2023/0025534-9; TAPR, RT 782/682; TACRSP, RT 752/608; TAGB, RT 473/398; TACRSP, JTACRIM 75/275; TJPA, Apelação Criminal nº 0021901-57.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
Apelação Criminal
interposta por
Elves Lopes dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Rodrigo Mendes Cruz, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 157, §4º, inc. II, do CPB, tendo como vítima Brendo Vilhena da Silva.

Narra a denúncia,

à ID 30519156,
que:

“(...), no dia 10/02/2024, por volta das 08h30min, no interior da Embarcação B/M “São Francisco de Paula”, nesta Urbe, o denunciado ELVES LOPES DOS SANTOS, vulgo “BOCHECHA”, mediante destreza, subtraiu para si:
01 (uma) caixa pequena que continha o passaporte e cordões
, a qual pertencia à vítima Brendo Vilhena da Silva, razão pela qual infringiu nas penas do
Art. 155, § 4º, inciso II, do CPB
.

Depreende-se da peça investigativa que no dia, hora e local supramencionados, a vítima Brendo Vilhena estava deitado em sua rede, no interior da embarcação “São Francisco de Paula”, ocasião em que recebeu uma cotovelada e ao olha para saber o que teria acontecido, viu o denunciado Elves, vulgo “Bochecha” mexendo em sua mochila.

Ato contínuo, a vítima passou a questionar o acusado, e então, Elves Santos deu como desculpa que estava procurando sua escova de dente que teria perdido

A vítima Brendo Vilhena informou que ao perceber que sua mochila estava aberta, sentiu falta de seus cordões e passaporte. Que por volta das 17h, Elves passou a ingerir bebida alcoólica no bar da embarcação e então, Vanei Almeida (funcionário da embarcação) passou perguntando se alguém teria perdido cordão, visto que achou estranho o acusado ter penhorado o objeto no bar, em troca de bebida alcóolica.

Insta salientar que o IPC Adolfo de Oliveira estava na embarcação e após ser procurado pela vítima, empreendeu diligencias e ao localizar o suspeito, foi encontrado consigo 02 (dois) cordões em seu bolso e que a vítima conseguiu reconhecer como sendo de sua propriedade, comprovando através de documento hábil juntado nos autos.

Ao ser interrogado em sede policial, o denunciado
ELVES LOPES DOS SANTOS, vulgo “BOCHECHA”
, negou a autoria do crime.

Com relação às res furtiva, estas foram localizadas e entregues à vítima conforme consta no auto de entrega (id 110082939 - Pág. 10).

Deixo de propor Acordo de Não Persecução Penal em razão do denunciado não preencher tais requisitos, razão pela qual ofereço a presente denúncia.

II. DA AUTORIA E MATERIALIDADE
:

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento da vítima, depoimento testemunhal, e demais provas colidas no inquérito policial”
.

Em

razões recursais
,
à ID 30891133
, pugna a defesa pela desclassificação da conduta imputada ao apelante de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do CPB) para o crime de Furto Simples (art. 155,
caput
, do CPB), haja vista a manifesta ausência de habilidade na conduta que despertou a vítima, não caracterizando a qualificadora, e imprimir nova dessimetria à pena e fixação de regime aberto ao recorrente.

Em contrarrazões,

à ID 33780960
, o RMP do Ministério Público de 1º Grau, Dr. Fernando da Silva Souza Júnior, requer o conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, o seu total improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, com a preservação da capitulação jurídica no art. 155, §4º, II, do CPB, bem como da pena e do regime fixados.

Nesta

Instância Superior,
o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do presente recurso de Apelação interposta em favor de Elves Lopes dos Santos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa, pela desclassificação do crime de furto qualificado pela destreza, para o furto simples, sob a alegativa de que não restou evidenciada na empreitada criminosa o uso, pelo réu, de habilidade especial que tenha impedido a vítima de perceber a ação delitiva, imprimir nova dosimetria à pena e fixação de regime aberto ao recorrente.

Em análise dos autos, observa-se que as teses arguidas nas razões recusais merece prosperar, em parte.

Com efeito, configura o crime qualificado pela destreza a habilidade física ou manual do agente que possibilita a subtração sem que a vítima dela se perceba, ou seja, de forma a encobrir a investida e fazer com que não percebam o ocorrido.

Ademais, como cediço, destreza é a soma de habilidade com dissimulação. O agente se adestra, treina e especializa-se, adquire tal agilidade de mãos e dedos, que é capaz de subtrair a coisa como que em um passe de mágica.

E usa essa habilidade extraordinária, excepcional, como arma para dissimular a subtração do bem, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

TAPR: Caracteriza-se a qualificadora referente à destreza quando o réu, agindo com especial habilidade e sutileza, retira o dinheiro do bolso da vítima sem que a mesma nada perceba. Este meio empregado pelo agente na subtração da
res
o qualifica como “punguista” ou “batedor de carteira” na linguagem vulgar da área criminal. (RT 782/682).

TACRSP: No crime de furto, o arrebatamento de inopino da
res furtiva
não caracteriza a destreza. (RT 752/608).

TAGB: Furto qualificado. Destreza. Inocorrência. Vítima que pressentiu a subtração de sua carteira, pôs-se em perseguição ao larápio e o prendeu em flagrante. Desclassificação, portanto, do crime para a modalidade simples. Inteligência do art. 155, § 4º, n.º II, do Código Penal. A qualificativa da destreza deve ser reconhecida somente quando o agente haja demonstrado habilidade extraordinária, executando o furto sem que o lesado perceba¿ (RT 473/398).

TACRSP: A destreza pressupõe ação dissimulada e especial habilidade do agente no ato de furtar. Se a vítima se apercebe da subtração, não há como falar-se em destreza. (JTACRIM 75/275).

Esta Relatora julgou, recentemente, a Apelação Criminal nº 0021901 -57.2019.8.14.0401, assim ementada:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CPB. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTREZA. PROCEDÊNCIA. PENA E REGIME MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência pátria, somente a excepcional e incomum habilidade do sujeito, que consegue, com movimento das mãos, subtrair a coisa que se encontra na posse da vítima, sem lhe despertar a atenção, é que caracteriza a destreza a caracterizar a qualificar o crime de furto. No caso
sub examine
, não se verifica que o réu tenha se utilizado de habilidade especial para subtração do celular, tendo ele facilmente alcançado a janela do transporte coletivo em que ela estava. Ademais, tem-se que a vítima notou no mesmo instante o furto de seu celular, tendo, inclusive, descido do coletivo e ido ao encontro dos policiais, que já o haviam abordado, por perceberem a movimentação do réu, na via pública. Evidencia-se, assim, restar configurado, apenas, o furto por arrebatamento, sem a necessidade destreza do agente, tornando forçoso o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II, do CPB.

Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída pela pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Na hipótese
sub examine
, conforme declarações da própria vítima prestadas, em juízo,
à ID 30519203
, esta asseverou que sentiu movimentação em sua rede, e que ao despertar visualizou o acusado Elves mexendo em sua mochila, percebendo, portanto, toda a ação criminosa, tanto que constatou o furto, comunicando o ocorrido a Alexandre, responsável pela embarcação, vejamos:

“que no dia 10 de fevereiro de 2024 foi vítima de furto praticado por Elvis Lopes dos Santos; que foi furtada uma caixa pequena contendo passaporte e cordões de ouro; que os fatos ocorreram em uma embarcação;
que por volta das 8 horas da manhã sentiu movimentação em sua rede; que ao despertar visualizou o acusado Elvis mexendo em sua mochila; que indagou ao acusado o que estava fazendo; que o acusado alegou ter apenas passado por baixo para ir à frente do barco; que imediatamente verificou seus pertences; que constatou o desaparecimento da caixinha contendo cordões e passaporte; que desde então passou a suspeitar do acusado; que posteriormente dirigiu-se ao restaurante/bar da embarcação; que o acusado começou a olhar de forma hostil para o declarante; que uma pessoa informou ter visto o acusado mostrar um cordão à funcionária do bar; que o acusado alegou ter dado o cordão à referida funcionária; que o cordão mostrado pertencia ao declarante; que comunicou o furto a Alexandre, responsável pela embarcação; que o acusado estava distribuindo diversos cordões pertencentes ao declarante
; que durante revista realizada por agente policial foram encontrados dois cordões no bolso do acusado; que um cordão estava com a funcionária do bar; que outro cordão estava com outra mulher da embarcação; que ambas confirmaram ter recebido os cordões do acusado; que conseguiu recuperar apenas parte dos cordões furtados; que não recuperou o passaporte; que permaneceu faltando um cordão; que havia adquirido os cordões por valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais); que pretendia vendê-los obtendo lucro de 100% (cem por cento); que o lucro estimado seria de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais); que havia comprado os cordões em promoção; que pretendia vendê-los pelo valor real praticado em loja; que a recuperação dos cordões ocorreu no período noturno do mesmo dia; que encaminhou à autoridade policial as notas fiscais e valores individuais dos cordões via WhatsApp; que presenciou a revista realizada no acusado; que viu serem retirados dois cordões do bolso do acusado durante a revista policial”.
GRIFEI

Nessa senda, não há falar que o réu agira mediante destreza, a impor o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Códex Penal, pois, não fez uso de habilidade ou dissimulação necessários a encobrir a investida e fazer com que a vítima não notasse a subtração.

Assim sendo, afastando da condenação atribuída ao recorrente
Elves Lopes dos Santos
a qualificadora contida no inciso II, §4º, do art. 155 do CPB (destreza),
promovo a
adequação típica de sua conduta, PARA
CONDENÁ-LO
,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES

PUNITIVAS DO CRIME INSCULPIDO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CPB
.

Passo à

dosimetria da pena:

Punido o
furto simples
com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, inicio a análise das modularas do art. 59 do CPB.

1ª

FASE
:

Culpabilidade
:
de relevante reprovabilidade social. Nota-se que o réu agira com extrema ousadia, pois o crime foi praticado no interior de uma embarcação, local de confinamento que aumenta a vulnerabilidade do ofendido, e, mais gravemente, enquanto a vítima dormia, o que denota audácia e censurabilidade acentuadas;

Maus

antecedentes
:
desfavoráveis, consoante
ID 30519201
, pois há condenações criminais com trânsito em julgado anteriores a este fato (0021564-39.2017.8.14.0401 e 0021564- 39.2017.8.14.0401), que não serão utilizadas para configurar a reincidência na fase seguinte, a fim de se evitar o indevido
bis in idem
(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 799521 SC 2023/0025534-9);

Conduta

social
:
não há elementos suficientes para aferir o presente vetor, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância;

Personalidade
:
revela-se manifestamente voltada à prática delitiva. A prova mais contundente é o fato de ter cometido o presente crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar por delito anterior, demonstrando total desprezo pelo sistema de justiça. Tal traço de personalidade é corroborado pela sua audaciosa fuga após a prisão em flagrante, no qual se livrou das algemas, retirou um ar-condicionado do lugar, atravessou pelo buraco para o outro camarote e se lançou no rio. Assim, embora não possa agravar a pena na segunda fase, serve como elemento concreto para aferir sua índole insubmissa à lei;

Os

motivos
:
inerentes ao tipo penal.

As

Circunstâncias
:
próprias do tipo penal

As

consequências
:
não extrapolaram o comum para delitos desta natureza;

A

vítima, com seu comportamento,
não contribuiu para ação criminosa, sendo este critério neutro (
SÚMULA Nº 18 DO TJE/PA (Res. 08/2016 - DJ.Nº 5931/2016 - 17/03/2016).

Assim, considerando a existência de três critérios judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, maus antecedentes e personalidade), imponho a pena primária em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2ª

FASE
:

Ausentes agravantes e atenuantes.

3ª

FASE
:

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, mantém-se a reprimenda anteriormente fixada, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA
, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, consoante regra do art. 33, §2º, alínea “c” e §3º, do CPB, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência do apelante, somada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, (culpabilidade, antecedentes e personalidade), impede a fixação de regime mais brando, nos termos da Súmula 269 do STJ, por ser o regime mais severo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Comungo do entendimento lançado pelo Juízo de 1º Grau, de ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do inciso III, do art. 44, do CPB, em face de a culpabilidade do réu, bem como das demais circunstâncias do delito não indicarem tal benefício como suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento,
adequando-se a tipificação penal imposta ao recorrente Elves Lopes dos Santos, para o delito inserto no
art. 155,
caput
, do CPB
(furto simples), redimensionando a pena a ele irrogada em 1º grau, para o
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito; contudo, mantendo-se o regime incial para o cumprimento da reprimenda no semiaberto pelos motivas acima já expostos.

É o voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desembargadora
Vânia Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 16/06/2026